Tribunal: TJES
Processo: 5001354-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Licitações
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001354-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELITA RAMOS GUALTER 87733374715
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001354-78.2020.8.08.0000

Recorrente: Elita Ramos Galter - ME

Recorrido: Município de Guarapari

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ELITA RAMOS GALTER – ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI,
no bojo do
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido liminar
, impetrado pela parte Recorrente em virtude de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar suscitado, pela Impetrante, na Inicial.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em resumo, que participou do certame para nova concessão de quiosques junto ao Município de Guarapari, por força do Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, sendo, contudo, declarada inabilitada pela Comissão Permanente de Licitação daquela Municipalidade, por não haver apresentado a Certidão Conjunta em nome da Empresa.

Afirmou a Recorrente, neste particular, que
“não apresentou a Certidão Conjunta Federal do seu CNPJ pois possuía débitos e não conseguiu gerar o documento, mas considerando os benefícios conferidos as Microempresas pela Lei Federal nº 123/2006, teria prazo para apresentá-la quando sagrar-se vencedora do certame”
, conforme disposto no item 5.5.1, do referido Edital de Abertura.

Por fim, sustentou que, embora tivesse providenciado o agendamento para atendimento presencial em uma das agências da Receita Federal a fim de obter a Certidão Conjunta em nome da Empresa Agravante, durante as etapas do certame, tal diligência não foi possível de ocorrer tempestivamente considerando as restrições de atendimentos presenciais em virtude da situação vivenciada, no País, ocasionada pela propagação do novo Coronavírus.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso para “
reconhecer a ilegalidade dos atos cometidos pelos Agravados, para declarar a Agravante habilitada precariamente no certame e para que a mesma retorne imediatamente em igual condição aos demais licitantes habilitados, para que a comissão seja compelida a abrir seu envelope de proposta técnica da segunda etapa e dar publicidade ao conteúdo do mesmo aos demais licitantes, sem qualquer prejuízo em fase posterior, sob pena de as Autoridades, não o fazendo, incorrer em desobediência e nas sanções previstas no Art. 77, § 2º do novo Código de Processo Civil, e em multa diária à ser fixada por Vossa Excelência e/ou, s.m.j, que seja determinada a imediata suspensão do procedimento licitatório, mantendo-se sob essa condição até análise do cumprimento pela Agravante dos requisitos previstos para o reconhecimento de sua habilitação, nos estritos termos do que estabeleceu o Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, sob pena de, não o fazendo, incorrer em desobediência e nas sanções definidas Art. 77, § 2º do novo Código de Processo Civil”.

Em Despacho proferido, nos autos, esta Relatoria determinou a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cópia da Petição Inicial, exigível em conformidade com a norma do artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de inadmissibilidade do Recurso.

Em resposta, a Recorrente peticionou, nos autos, juntando a cópia da Petição Inicial referente ao Mandado de Segurança originário.

Decisão (ID 586707) proferida por esta Relatoria, que deferiu,

parcialmente, o pedido de concessão de efei
t
o suspensivo e ativo ao Recurso,
“
apenas para autorizar que a Recorrente participe do certame sub judice a partir da fase em que restou inabilitada”.

Devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta.

Em sequência, o Magistrado de Piso se manifestou aos autos, prestando informações no ID 652895, informando, na oportunidade, que
“não consta no sistema petição da parte agravante requerendo a juntada, nos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de instrumento que instruíram o recurso (CPC/2015, art. 1.018, caput e
§

2º)”.

Despacho proferido por esta Relatoria no ID 2153323, determinando a intimação da Recorrente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, a propósito do que aduzido nas informações de ID 652895.

Devidamente intimada, a Recorrente não se manifestou (Certidão no ID 2387579).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001354-78.2020.8.08.0000

Recorrente: Elita Ramos Galter - ME

Recorrido: Município de Guarapari

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ELITA RAMOS GALTER – ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em decorrência da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI,
no bojo do
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido liminar
, impetrado pela parte Recorrente em virtude de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar suscitado, pela Impetrante, na Inicial.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em resumo, que participou do certame para nova concessão de quiosques junto ao Município de Guarapari, por força do Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, sendo, contudo, declarada inabilitada pela Comissão Permanente de Licitação daquela Municipalidade, por não haver apresentado a Certidão Conjunta em nome da Empresa.

Afirmou a Recorrente, neste particular, que
“não apresentou a Certidão Conjunta Federal do seu CNPJ pois possuía débitos e não conseguiu gerar o documento, mas considerando os benefícios conferidos as Microempresas pela Lei Federal nº 123/2006, teria prazo para apresentá-la quando sagrar-se vencedora do certame”
, conforme disposto no item 5.5.1, do referido Edital de Abertura.

Por fim, sustentou que, embora tivesse providenciado o agendamento para atendimento presencial em uma das agências da Receita Federal a fim de obter a Certidão Conjunta em nome da Empresa Agravante, durante as etapas do certame, tal diligência não foi possível de ocorrer tempestivamente considerando as restrições de atendimentos presenciais em virtude da situação vivenciada, no País, ocasionada pela propagação do novo Coronavírus.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso para “
reconhecer a ilegalidade dos atos cometidos pelos Agravados, para declarar a Agravante habilitada precariamente no certame e para que a mesma retorne imediatamente em igual condição aos demais licitantes habilitados, para que a comissão seja compelida a abrir seu envelope de proposta técnica da segunda etapa e dar publicidade ao conteúdo do mesmo aos demais licitantes, sem qualquer prejuízo em fase posterior, sob pena de as Autoridades, não o fazendo, incorrer em desobediência e nas sanções previstas no Art. 77, § 2º do novo Código de Processo Civil, e em multa diária à ser fixada por Vossa Excelência e/ou, s.m.j, que seja determinada a imediata suspensão do procedimento licitatório, mantendo-se sob essa condição até análise do cumprimento pela Agravante dos requisitos previstos para o reconhecimento de sua habilitação, nos estritos termos do que estabeleceu o Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, sob pena de, não o fazendo, incorrer em desobediência e nas sanções definidas Art. 77, § 2º do novo Código de Processo Civil”.

Após Decisão (ID 586707) proferida por esta Relatoria, que deferiu,

parcialmente, o pedido de concessão de efei
to
suspensivo e ativo ao Recurso,
o Magistrado de Piso se manifestou aos autos, prestando informações no ID 652895, informando, na oportunidade, que
“não consta no sistema petição da parte agravante requerendo a juntada, nos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de instrumento que instruíram o recurso (CPC/2015, art. 1.018, caput e
§

2º)”.

Com efeito, é oportuno assentar que a obrigatoriedade de a Recorrente requerer, no prazo de 03 (três) dias, a juntada, nos autos de origem, de cópia da Petição do Agravo de Instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade recursal, restou mantida pelo Código de Processo Civil/2015 (artigo 1.018,
caput
, e §§ 2º e 3º), na esteira do que era exigido pelo Código de Processo Civil/1973 (artigo 526,
caput
, e parágrafo único),
in verbis
:

Código de Processo Civil/2015

“
Artigo 1.018
. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. (...)

§ 2
o

Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3
o

O descumprimento da exigência de que trata o § 2
o
, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.”

Código de Processo Civil/1973

“
Artigo 526
. O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso.

Parágrafo único
. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo.”

Destaca-se, porém, que a despeito de,
in casu,
a Recorrente não haver juntado nos autos do Processo de Origem cópia da petição do Agravo de Instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o Recurso, nos termos do artigo 1.018, caput e § 2º do Código de Processo Civil, certo é que
o descumprimento da referida exigência apenas importa inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento quando arguido e provado pelo Recorrido, sendo incabível a suscitação de ofício pelo Magistrado.

Nesta seara, perfilha a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“para que o Relator adote as providências do parágrafo único do art. 526 do CPC, qual seja, não conhecer do recurso,
resta imprescindível que o agravado manifeste-se acerca do descumprimento do comando disposto em seu caput, porquanto a matéria não é cognoscível de ofício”

(
STJ
, REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009).

Na hipótese,
tendo em vista que o Recorrido não se manifestou acerca do acerca do descumprimento do comando disposto artigo 1.018, caput e § 2º do Código de Processo Civil, não há falar-se em inadmissibilidade do presente Recurso
, motivo pelo qual passo a análise das razões recursais.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 586707, deferindo,

parcialmente, o pedido de concessão de efei
to suspensivo e ativo ao Recurso,
“
apenas para autorizar que a Recorrente participe do certame sub judice a partir da fase em que restou inabilitada”,
nos seguintes termos
:

“
É o Relatório, no essencial. DECIDO.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in litteris
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Registra-se, inicialmente, que o Juízo singular, ao proferir a Decisão objurgada, consignou o seguinte em suas razões de decidir,
verbo ad verbum
:

“(...) É o breve relato. Decido.

Ao que se denota dos documentos que instruem a inicial, a decisão da COPEL que não acolheu o recurso administrativo interposto pela impetrante e manteve sua inabilitação no certame está fundada na falta de apresentação pela empresa de uma das certidões exigidas como prova da regularidade fiscal, no caso a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Débitos Previdenciários, junto à Receita Federal, válida na data da licitação, conforme previsão contida no item 5.3 do Edital.

Alega a impetrante que se enquadra na condição de microempresa, vez que colacionou no bojo do processo de licitação (fls. 381/383) os documentos exigidos no Edital do certame (Certificado da Condição de Microempreendedor e Certidão de Optante do Simples Nacional), de modo que lhe deve ser assegurado o benefício previsto no art. 42 da Lei Complementar nº 123/06 que permite a regularização da pendência fiscal somente por ocasião da assinatura do contrato:

"Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato".

Ocorre que, embora as microempresas gozem do benefício de comprovação da regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato, não estão isentas do dever de, em obediência ao Edital do certame, apresentar toda a documentação exigida no prazo estabelecido para todos os participantes, ainda que anotada alguma pendência com o Fisco. Tal é o que consta do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, que dispõe:

"Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição".

O benefício, portanto, consiste na possibilidade das MPEs demonstrarem tardiamente sua regularidade fiscal, caso haja alguma restrição. No ponto, assim dispõe o § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06:

"§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa".

É como está reproduzido no item 5.5.1 do Edital:

"5.5.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta Licitação terão prazos de 05 (cinco) dias úteis a partir do momento em que for declarado vencedor do certame, e caso necessário já fica autorizada a prorrogação por mais 05 (cinco) dias úteis para regularizar documentação de regularidade fiscal, independente de requerimento, conforme disposto do Art. 43 § 1º da Lei Complementar no 147 de 07 de agosto de 2014, caso tenham comprovado tal condição através da documentação exigida no item 5.4".

Os contornos do benefício perseguido pela impetrante, portanto, devem ser extraídos da análise conjunta dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06. O artigo 42 disciplina que a comprovação da regularidade fiscal deve ser exigida na assinatura do contrato, sendo que o artigo 43 disciplina que as empresas deverão apresentar toda documentação desde logo. Logo, as empresas devem apresentar toda documentação, apenas não será excluída da licitação caso haja alguma restrição.

Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, o benefício reside na regularização tardia da certidão defeituosa, ou seja, a empresa deve apresentar toda documentação exigida e caso exista alguma restrição poderá regularizar tardiamente usufruindo do direito concedido às microempresas e empresas de pequeno porte.

Nesse sentido é o ensinamento de Marçal Justen Filho (in O Estatuto da Microempresa e as Licitações Públicas, 2º Ed, São Paulo: Dialética, 2007, p. 67):

"Portanto, o benefício reside não na dispensa de apresentação de documentos de regularidade fiscal. Nem se trata da dilação quanto à oportunidade própria para exibição dos documentos. O que se faculta é a desnecessidade de perfeita e completa regularidade fiscal no momento da abertura ou de julgamento do certame. Em outras palavras, o benefício outorgado às pequenas empresas, no âmbito da habilitação, está sintetizado no parágrafo 1º do art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos defeitos existentes e comprovados nos documentos de regularidade fiscal apresentados na oportunidade devida pela pequena empresa. Daí se segue que o licitante que tiver deixado de apresentar documento de regularidade fiscal, exigido no ato convocatório, deverá ser inabilitado" (in O Estatuto da Microempresa e as Licitações Públicas, 2º Ed, São Paulo: Dialética, 2007, p. 67).

No caso em exame, a empresa impetrante, ao argumento de que haveria pendências com o Fisco Federal, simplesmente deixou de apresentar o documento exigido no item 5.3, alínea "b", do Edital em nome da pessoa jurídica:

"5.3. DA REGULARIDADE FISCAL:

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Débitos Previdenciários, junto à Receita Federal, válida na data da licitação; (...)".

Evidentemente não se pode admitir para atendimento à exigência editalícia a apresentação do referido documento exclusivamente em relação ao CPF da pessoa física da representante legal da pessoa jurídica participante da licitação, haja vista que, para fins licitatórios, não se pode confundir a personalidade jurídica e a regularidade fiscal da pessoa jurídica com a pessoa física que a representa.

Por outro lado, vale ressaltar que, conforme diligenciado pela COPEL, havia possibilidade de a impetrante ter, diligentemente, agendado perante a Receita Federal atendimento presencial para o fim de análise e liberação da certidão com previsão das pendências reconhecidas para que pudesse atender a exigência editalícia.

Nessa esteira, a impetrante descumpriu o Edital, e, portanto, não faz jus ao privilégio de ser dispensada da apresentação do documento exigido ou de obter oportunidade para sua complementação, porquanto o benefício outorgado às micro e pequenas empresas no âmbito da habilitação (arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06) refere-se à faculdade de regularização dos defeitos existentes e comprovados nos documentos de regularidade fiscal apresentados na oportunidade devida, conforme exigência editalícia, não havendo direito de dispensa de apresentação de documentos de regularidade fiscal, muito menos de dilação quanto à oportunidade própria para exibição dos documentos.

Como cediço, o Edital é a lei do certame, e a ele devem obediência não apenas a administração, como também todos os demais participantes da licitação, sob pena de malferimento aos princípios da legalidade e da isonomia.

À luz do exposto, em vista da ausência do requisito do fumus boni iuris, INDEFIRO a liminar”.

Nesse viés, conforme relatado, a Recorrente sustentou, resumidamente, que participou do certame para nova concessão de quiosques junto ao Município de Guarapari, por força do Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, sendo, contudo, declarada inabilitada pela Comissão Permanente de Licitação daquela Municipalidade, por não haver apresentado a Certidão Conjunta da Receita Federal em nome da Empresa.

De acordo com a Recorrente, haveria previsão editalícia autorizando a comprovação da regularidade fiscal da Microempresa no momento em que fosse declarada vencedora no certame, sendo, portanto, desarrazoada a exigência de apresentação desse documento em fase anterior, notadamente porque, inclusive, teria restado providenciado oportuno agendamento presencial junto à uma das Agências da Receita Federal, para a emissão de Certidão Conjunta, justamente, conforme previsto no Edital de Abertura do Certame Público, asseverando, contudo, que o respectivo atendimento presencial somente teria sido efetivado para o mês de Julho de 2020, em virtude das restrições de comparecimento pessoal às agências da Receita Federal diante da pandemia ocasionada pela propagação do novo Coronavírus.

Neste particular, imperioso registrar, inicialmente, que o
Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado no dia 12.02.2020
dispôs o seguinte, no tocante à documentação de habilitação das Empresas licitantes, constando informação no sentido de que o
recebimento dos envelopes para a fase de “Habilitação” ocorreria no dia 31.03.2020 (item nº 1.1.2
),
in verbis
:

“
5.1.3.
Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer documento de habilitação exigido ou apresentá-lo em desacordo com o aqui disposto”. (...)

“
5.3.
Da Regularidade Fiscal: (...)

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Débitos Previdenciários, junto à Receita Federal, válida na data da licitação”.

“
5.4.
As empresas que desejarem comprovar a condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) deverão apresentar a Certidão Simplificada da Junta Comercial e a Declaração de Optante pelo Simples Nacional, atualizados nos últimos 60 dias”.

“
5.5.
Caso a empresa não entregue a declaração constante do item 5.4, entenderemos que ela não deseja valer-se do tratamento diferenciado concedido à Microempresa ou de Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014”.

“
5.5.1.
As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta Licitação terão prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do momento em que for declarado vencedor do certame, e caso necessário já fica autorizada a prorrogação por mais 05 (cinco) dias úteis para regularizar documentação de regularidade fiscal, independente de requerimento, conforme disposto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014”.

Com efeito, de acordo com os autos,
o
Município de Guarapari, posteriormente, fez publicar no Diário Oficial da União, datado de 27.03.2020, a suspensão do certame
sub examem
, constando, na ocasião, previsão para reabertura da Concorrência Pública em 15.04.2020, oportunidade em que foram recebidos os envelopes de “Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Econômica”, cuja abertura fora agendada para a data de 22.04.2020
.

Não obstante, no caso concreto, a
Agravante reconheceu, expressamente, a existência de débitos fiscais junto à Receita Federal, o que teria impossibilitado a emissão de Certidão Conjunta Negativa através da
internet
, exigindo o comparecimento pessoal da Empresa contribuinte em uma das agências da Receita Federal
. Assim, a despeito de reconhecer a impossibilidade de apresentação, na respectiva ocasião, da prova de sua regularidade fiscal, no que pertine aos tributos federais, por meio da respectiva Certidão Conjunta, a Recorrente justificou que a
pandemia do novo Coronavírus teria impedido seu comparecimento pessoal imediato à agência da Receita Federal para a obtenção desse documento, bem como que tal Certidão Conjunta poderia ter sido apresentada após a declaração de vencedor no respectivo certame
.

Entretanto, cumpre destacar que o
Edital de Concorrência Pública nº 02/2020, quando de sua publicação em 12.02.2020, já previa a exigência de apresentação da documentação alusiva à regularidade fiscal da Microempresa Licitante, para a fase de Habilitação, mesmo que constasse eventual restrição fiscal em nome da Licitante
, autorizando, contudo, que a regularização desses débitos ocorresse no prazo de 05 (cinco) dias úteis após declaração de vencedor no certame, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias
.

Por conseguinte, somente a prerrogativa, no que diz respeito à efetiva regularização fiscal da Empresa vencedora - abrangendo eventual pagamento ou parcelamento de débitos fiscais - poderia vir a ser utilizada em momento posterior à fase de Habilitação e, não, a apresentação diferida da respectiva Certidão Conjunta em nome da Empresa Licitante
.

Ademais, tal previsão editalícia encontra-se em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006, em seu artigo 43, §1º, nos termos que seguem adiante,
verbis
:

Artigo 43.

As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 1°
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa" (grifamos)

No que tange especificamente à hipótese dos autos, ainda que subsistindo previsão editalícia clara, no que alude à correspondente documentação exigida para a fase de Habilitação, não se pode descurar, em princípio, acerca da grave situação de crise na saúde vivenciada, mundialmente, em razão da pandemia ocasionada pela propagação do novo Coronavírus com reflexos diretos na adequada e eficaz prestação dos serviços prestados no âmbito da Administração Pública.

Isto porque, no caso, a própria
Comissão de Licitação prorrogou a data de entrega dos envelopes alusiva à fase de Habilitação para a data de 15.04.2020 - inicialmente previsto para dia 31.03.2020 - sendo que a Recorrente, ainda antes de finalizado o prazo para a entrega da documentação, providenciou o agendamento presencial junto à Receita Federal, na data de 06.04.2020, cujo atendimento, não obstante, somente revelou-se possível no dia 23.07.2020
,
ou seja, mais de 03 (três) meses após a tentativa de obtenção da documentação referenciada, conforme demonstrado por meio de prova pré-constituída -, não podendo a dificuldade de prestação regular do serviço público, pela Administração Pública, ainda que em decorrência da pandemia do Coronavírus, prejudicar o direito do particular de participação em certames públicos
.

Em sendo assim, diante do cenário atípico ocasionado pela pandemia da Covid-19, impõe-se, em princípio,
relativizar as normas editalícias
, notadamente, face à exigência de apresentação de documentos que dependiam de prévia manifestação de Órgãos Públicos, atuando, bem é de ver, em manifesta e inequívoca situação de anormalidade e precariedade no atendimento público, mediante o fornecimento de Certidões específicas, como na hipótese em tela, cujas diligências refogem ao controle e à esfera de atuação do particular.

Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro, em parte, atendidos os pressupostos autorizadores
,
traduzidos no
fumus boni iuris
e
periculum in mora
à objetivada concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
DEFIRO, parcialmente, o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso
, suscitado pela Recorrente,
apenas para autorizar que a Recorrente participe do certame
sub judice
a partir da fase em que restou inabilitada
, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
a autoridade coatora, parte Recorrida, para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Intimem-se
o Município de Guarapari, através do Procurador Geral Municipal, para, querendo, integrar a lide, nos termos da Lei.

Após formalizada a apresentação das informações pertinentes, encaminhe-se o processo em tela para fins de emissão de Parecer, no âmbito do Ministério Público, na forma e nos termos da Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 13 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Consoante se observa nos autos, o Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, que trata da realização de certame para nova concessão de quiosques junto ao Município de Guarapari, possui previsão no sentido de
exigir a apresentação da documentação alusiva à regularidade fiscal da Microempresa Licitante, para a fase de Habilitação, mesmo que constasse eventual restrição fiscal em nome da Licitante, autorizando, por outro lado, que a regularização desses débitos ocorresse no prazo de 05 (cinco) dias úteis após declaração de vencedor no certame, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias.

Verifica-se, deste modo, que
somente a prerrogativa no que diz respeito à efetiva regularização fiscal da Empresa vencedora - abrangendo eventual pagamento ou parcelamento de débitos fiscais - poderia vir a ser utilizada em momento posterior à fase de Habilitação e, não, a apresentação diferida da respectiva Certidão Conjunta em nome da Empresa Licitante
, que, conforme elucidado, deveria ter sido apresentada para a fase de Habilitação, sendo tal disposição descumprida pela Recorrente.

Sucede, contudo, que também restou verificado que a Recorrente providenciou, de modo oportuno, agendamento presencial junto à uma das Agências da Receita Federal, para a emissão de Certidão Conjunta, justamente, conforme previsto no Edital de Abertura do Certame Público. Acontece, porém, que
o respectivo atendimento presencial somente teria sido efetivado para o mês de Julho de 2020 (data posterior ao dia da abertura dos envelopes de Habilitação das Empresas), em virtude das restrições de comparecimento pessoal às agências da Receita Federal diante da pandemia ocasionada pela propagação do novo Coronavírus
.

Em sendo assim, diante do cenário atípico ocasionado pela pandemia da Covid-19, resta imperiosa a
relativização das normas editalícias
, notadamente, face à exigência de apresentação de documentos que dependiam de prévia manifestação de Órgãos Públicos, atuando, bem é de ver, em manifesta e inequívoca situação de anormalidade e precariedade no atendimento público, mediante o fornecimento de Certidões específicas, como na hipótese em tela, cujas diligências refogem ao controle e à esfera de atuação do particular.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a Decisão combatida,
apenas para autorizar que a Recorrente participe do certame
sub judice

a partir da fase em que restou inabilitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020. CONCESSÃO DE QUIOSQUES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ALUSIVA À REGULARIDADE FISCAL DA MICROEMPRESA. REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS POSTERIOR. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA. DOCUMENTO QUE DEPENDIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO. ATRASO NO ATENDIMENTO PELA PANDEMIA COVID-19. NECESSIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Edital de Concorrência Pública nº 002/2020, que trata da realização de certame para nova concessão de quiosques junto ao Município de Guarapari, possui previsão no sentido de exigir a apresentação da documentação alusiva à regularidade fiscal da Microempresa Licitante, para a fase de Habilitação, mesmo que constasse eventual restrição fiscal em nome da Licitante, autorizando, por outro lado, que a regularização desses débitos ocorresse no prazo de 05 (cinco) dias úteis após declaração de vencedor no certame, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias.

II.
Somente a prerrogativa no que diz respeito à efetiva regularização fiscal da Empresa vencedora - abrangendo eventual pagamento ou parcelamento de débitos fiscais - poderia vir a ser utilizada em momento posterior à fase de Habilitação e, não, a apresentação diferida da respectiva Certidão Conjunta em nome da Empresa Licitante, que, conforme elucidado, deveria ter sido apresentada para a fase de Habilitação, sendo tal disposição descumprida pela Recorrente.

III.
In casu,
a Recorrente providenciou, de modo oportuno, agendamento presencial junto à uma das Agências da Receita Federal, para a emissão de Certidão Conjunta, justamente, conforme previsto no Edital de Abertura do Certame Público. Acontece, porém, que o respectivo atendimento presencial somente teria sido efetivado para o mês de Julho de 2020 (data posterior ao dia da abertura dos envelopes de Habilitação das Empresas), em virtude das restrições de comparecimento pessoal às agências da Receita Federal diante da pandemia ocasionada pela propagação do novo Coronavírus.

IV.
Diante do cenário atípico ocasionado pela pandemia da Covid-19, resta imperiosa a
relativização das normas editalícias
, notadamente, face à exigência de apresentação de documentos que dependiam de prévia manifestação de Órgãos Públicos, atuando, bem é de ver, em manifesta e inequívoca situação de anormalidade e precariedade no atendimento público, mediante o fornecimento de Certidões específicas, como na hipótese em tela, cujas diligências refogem ao controle e à esfera de atuação do particular.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, reformando a Decisão combatida, apenas para autorizar que a Recorrente participe do certame sub judice a partir da fase em que restou inabilitada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.